Tribunal: STF
Processo: ARE 1444639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. OAB. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CARGOS DEPROCURADOR GERAL E PROCURADOR GERAL ADJUNTO DOMUNICÍPIO. ART. 29 DA LEI 8.906/94. (IN)COMPATIBILIDADE.



    1 - Para o cargo de Procurador Geral há incompatibilidade do seuocupante para o exercício da advocacia, nem mesmo em causa própria,durante o período da investidura, como se depreende do art. 29 da Lei8.906/94.



    2 - A norma do art. 29 do Estatuto da Advocacia, que impede oProcurador-Geral de Órgão da Administração de exercer exercer a advocacia,não abrange o Procurador-Geral Adjunto, seu substituto, porque, em setratando de norma restritiva de direitos, não pode ela ser interpretadaextensivamente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A presente demanda tem como objeto a existência, ou não, deincompatibilidade ou de impedimento para o exercício da advocacia pelosocupantes dos cargos de Procurador-Geral ou Procurador-Geral Adjunto doMunicípio de Canela-RS, a teor dos art. 29 e 30 da Lei 8.906/1994 (Estatuto daOAB).



    Referido Estatuto, em seu art. 29, assim dispõe sobre oincompatibilidade da advocacia pública com a advocacia privada quando tratado cargo de Procuradores Gerais:



    (...)



    O dispositivo legal referido aplica-se diretamente aos ProcuradoresGerais dos municípios. Irrelevante, para o deslinde do presente feito, perquirirquais as atividades exercidas pelo titular do cargo ou função, tampouco sedetém ou não poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros. Nessesentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    (...)



    Dessa forma, quanto ao exercício do cargo de Procurador-Geral, nãohá impedimento, mas incompatibilidade do seu ocupante para exercer aadvocacia.



    Muito embora a parte autora sustente que há compatibilidade entreo Estatuto da OAB e a LCM nº 57/2017, pois o § 1º do artigo 3º da Lei 8.906/94prevê que os integrantes das procuradorias dos municípios sujeitam-se aoregime da referida lei, além do regime próprio a que se subordinem, taldispositivo legal não pode ser lido separadamente da vedação expressa contidano art. 29 do mesmo Estatuto.



    (...)



    Desse modo, o Procurador-Geral do Município não pode exercer aadvocacia privada ou em causa própria, mas tão-somente a advocaciavinculada ao cargo, durante o período da investidura."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente